Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700933-64.2022.8.07.0009 Impetrante: APELANTE: EGBERTY RODRIGUES MARTINS APELANTE: EGBERTY RODRIGUES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: RENATA FERNANDES DE ALMEIDA COSTA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 51215073, a Defesa afirmou: “RAZÕES DE APELAÇÃO EM ANEXO.” Ocorre que não constam as razões recursais anexadas aos autos. 2. Intime-se a Defesa para que protocole as razões recursais no sistema PJE. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.